Tribunal: STF
Processo: RHC 226509
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Militar. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Ato de libidinagem (art. 235 do CPM). Assistente da acusação. Legitimidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[a] assistente de acusação tem legitimidade para recorrer da decisão que absolve o réu nos casos em que o Ministério Público não interpõe recurso. (...) A manifestação do promotor de justiça, em alegações finais, pela absolvição da Paciente e, em seu parecer, pelo não conhecimento do recurso não altera nem anula o direito da assistente de acusação recorrer da sentença absolutória” - Grifos acrescidos (HC 102.085, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.